Tribunal: TJMT
Processo: 1009518-48.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009518-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), DENILSON RUBEL DE LIMA - CPF: 026.653.381-73 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA VANNI CONCEICAO DA SILVA - CPF: 032.542.381-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER WILLIAM COQUI DA SILVA - CPF: 411.765.878-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

EXCESSO DE PRAZO, FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E JUS À PRISÃO DOMICILIAR - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR - SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES -
QUANTIDADE DE RÉUS - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - REGIME DE TELETRABALHO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - FALHA NO SISTEMA PJE QUE IMPEDIA A VISIBILIDADE DOS AUTOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA - INSTABILIDADE RESOLVIDA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NÃO CARATERIZADO -
PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
QUANTIDADE DE MACONHA - 97.208,7KG (NOVENTA E SETE QUILOS, DUZENTOS E OITO GRAMAS E SETE DECIGRAMAS) - ARMA DE FOGO - CONSIDERÁVEL QUANTIA EM DINHEIRO

- ARESTOS DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT - PACIENTE PAI DE CRIANÇA COM 3 (TRÊS) ANOS DE IDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA
- PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA - CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - REPROVABILIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO APELANTE
- ORDEM DENEGADA.

Sopesadas a quantidade de réus e crimes, o declínio de competência, a interposição de recurso em sentido estrito, nova decisão firmando a competência do Juízo singular, implantação de regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19, prolação de sentença, interposição de recursos de apelação criminal, apresentação de contrarrazões pelo órgão ministerial e expedição de guias provisórias de execução de pena, o tempo de prisão cautelar

- 1 (um) ano e 2 (dois) meses - não se mostra desarrazoado (TJMT, HC NU 1014315-38.2020.8.11.0000).

“Não há falar em excesso de prazo para remessa dos autos ao Tribunal para análise do recurso de apelação interposto, notadamente quanto demonstrado, indene de dúvidas, que o feito tramita regularmente, havendo uma instabilidade gerada no Sistema PJE, já solucionada e estando os autos de apelação, prontos para remessa ao segundo grau de jurisdição, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva do juízo competente, aliado ao fato de que não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao paciente, haja vista a expedição da guia provisória de execução da pena.”
(TJMT, HC NU 1011154-83.2021.8.11.0000)

A quantidade de entorpecente - 97.208,7kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) de maconha -, somada às apreensões de arma e considerável quantia em dinheiro

justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 609.610/SP; STJ, HC nº 634.072/SP).

A
motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(AgRg no HC 702.305/SP).

“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.”
(TJMT, Ap nº 23950/2018)

A prisão domiciliar pode ser concedida ao homem, caso seja o único responsável pelo filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (STJ, HC nº 479.811/PR; STJ, RHC 132.628/RJ; TJMT, HC NU 1019219-67.2021.8.11.0000).

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(STJ, HC nº 510.587/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009518-48.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DR.ª DANIELLY PARMA TIMIDATI

PACIENTE(S): DENILSON RUBEL DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DENILSON RUBEL DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1000582-35.2021.8.11.0108), que o condenou por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 10 (dez) anos de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa e indeferiu o direito de recorrer em liberdade - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso desde o dia 9.4.2021, a sentença foi proferida em 29.11.2021, tendo sido interposta apelação criminal em 17.12.2021, porém não houve

a remessa dos autos a este e. Tribunal, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 19.5.2022); 2) não persistiriam os fundamentos da custódia cautelar; 3) o paciente é pai de Rayssa de Melo Lima, de 3 (três) anos de idade, e sua esposa está acometida de
“graves sequelas decorrentes de um acidente automobilístico, que a impossibilitam de cuidar da filha”,
motivos pelos quais faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 128581176), com documentos (ID 128581177/ID 128581182).

O pedido liminar foi indeferido (ID 129188150).

O Juízo singular prestou informações

(ID 129866656).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO DO FEITO AO SEGUNDO GRAU - INADMISSIBILIDADE - PROCESSO JÁ REMETIDO AO TRIBUNAL - EXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 129956654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, durante o plantão judiciário do dia 9.4.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Exsurge-se dos autos, em ligeira síntese, que os Policiais Militares receberam informações de um possível sequestro, sendo declinada as características do veículo envolvido (Renault Kwid, de cor branca, placa PLACA RAP-6H71). Em imediata diligência, lograram êxito na abordagem do aludido veículo no centro do Município de Tapurah/MT, oportunidade em que nele se encontrava a pessoa de JANAINA. No interior do automóvel, localizaram grande quantidade de drogas (40 [quarenta] tabletes de substância análoga a maconha) e uma arma de fogo (pistola calibre 9mm).

Em entrevista com os policiais, Janaina confessou que estaria transportando a droga e a arma de fogo de Itanhangá/MT para Cuiabá/MT, e receberia a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo serviço. Em continuidade, os policiais foram até o Município de Itanhangá/MT, em dois locais indicados por Janaina, (local onde pegou os entorpecentes e na residência da pessoa que lhe repassou as drogas para serem levadas a Cuiabá/MT), logrando êxito na apreensão de mais uma grande quantidade de tabletes da mesma substância e na detenção da pessoa de Denilson, conhecido popularmente pela alcunha de ‘ALEMÃO’.

Em posse de Denilson foi localizada, ainda, uma grande quantidade de dinheiro, fracionada em malotes com especificações. Conforme consta dos autos, os autuados foram presos em flagrante com grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente 97.208,7g (noventa e sete mil duzentos e oito gramas e sete decigramas) de substância similar a maconha, arma de fogo e dinheiro, havendo indícios de ambos estarem atuando para organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.

Ademais, verifica-se das declarações da flagranteada Janaina, que ela estava ciente de estar transportando entorpecente e arma de fogo, os quais deveriam ser entregues à facção ‘Comando Vermelho’ em Cuiabá/MT.

Com o autuado Denilson, indivíduo que entregou a droga para Janaina, foi localizada grande quantidade de dinheiro, fracionada em malotes, especificamente identificados, circunstâncias estas que, analisadas no mesmo contexto, evidenciam alto grau de profissionalismo a existência de uma organização criminosa atrelada às drogas. [...]

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS JANAINA VANNI CONCEICAO DA SILVA E DENILSON RUBEL DE LIMA EM PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento processual.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108)

Em 1º.7.2021, a Promotoria de Justiça Criminal de Tapurah ofereceu denúncia em desfavor do paciente e da corré (ID 102599453), consignando
“que a denunciada JANAINA VANNI CONCEIÇÃO DA SILVA, guardava moeda falsa (cf. laudo pericial em padrão monetário nacional de ID. 57780833 - fls. 04/14). Ocorre que o crime de moeda falsa é de competência da Justiça Federal”
e pediu o
“desmembramento do feito para que seja remetido à Justiça Federal para a devida apuração do crime de moeda falsa”
(PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108).

Em 27.7.2021, o Juízo da Vara Única Comarca de Tapurah declinou a competência para o Juízo da
“Subseção Judiciária da Justiça Federal da respectiva circunscrição”
(ID 104854986), sendo que, em 20.8.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau interpôs recurso em sentido estrito contra essa decisão (PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108).

O Juízo da
“Subseção Judiciária da Justiça Federal de Diamantino/MT acolheu a competência apenas em relação ao delito de moeda falsa”
(PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108).

Em 13.9.2021, o juiz da causa reconheceu a competência para processar e julgar a ação penal, recebeu a inicial acusatória e manteve as prisões preventivas por entender que permanecem os motivos que as ensejaram (PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108).

O paciente e a corré Janaina Vanni Conceição da Silva apresentaram defesas preliminares em 20.9.2021 e 24.9.2021, respectivamente (PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108).

Na audiência de instrução realizada no dia 26.10.2021, foram ouvidas as testemunhas Jackson Gabriel Soares da Rosa, Helckier Ricardo da Silva Araújo, Jonatan Luiz Ferreira Oliveira, Hudson Eduard Pinheiro, Geferson dos Santos Maria, Camilo Pereira da Silva, Ana Luiza de Oliveira Solano, Ari Antônio da Silva, Fabiano Alves Pinto, Ermison Moura da Silva, Thainá Roberta da Silva Costa, Ésio Luiz Siqueira Leite, o paciente e a corré Janaina Vanni Conceição da Silva (PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108).

Em 29.11.2021, o Juízo singular condenou o paciente e a corré Janaina Vanni Conceição da Silva por
tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido, dosou as penas e manteve as segregações cautelares por entender que permanecem os motivos que as ensejaram

(
PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108
).

Em 3.12.2021, a corré Janaina Vanni Conceição da Silva interpôs apelação criminal e pugnou pela apresentação das razões nesta segunda instância (PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108).

Em 17.12.2021, o paciente interpôs apelação criminal e apresentou suas razões recursais (
PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108
).

Em 15.1.2022, o órgão do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (
PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108
).

Em 17.1.2022, foram expedidas as guias provisórias de execução de pena (
PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108
).

Em 25.5.2022, a gestora da secretaria da Vara Única da Comarca de Tapurah [Jucileine Kreutz De Lima] certificou ter protocolado
“pedido na Central de Atendimento de TI do TJMT via SDM/CTI, para resolver a questão da visibilidade dos autos, sendo que a solução verificada que encontraram foi devolver os autos a esta Comarca para nova remessa ao segundo grau”
(
PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108
).

A apelação criminal [NU 1000582-35.2021.811.0108] foi remetida a este e. Tribunal [em 30.5.2022] e está com vista à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer (https://pje2.tjmt.jus.br).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há, aproximadamente, 1 (um) ano e 2 (dois) meses, sopesadas a data da prisão [9.4.2021] e o relatório desta impetração [3.6.2022].

Porém, a ação penal envolve 2 (dois) denunciados por t
ráfico de drogas, associação para o tráfico e porte irregular de arma de fogo de uso permitido
; houve declínio de competência da Comarca de Tapurah para o Juízo da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Diamantino/MT; interposição de recurso em sentido estrito pelo órgão do Ministério Público; reconhecimento da competência pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah;
implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento nº 15/2020-CGJ)
; realização de audiência com oitiva de 11 (onze) testemunhas e acareação entre o paciente e a corré
Janaina Vanni Conceição da Silva; prolação de sentença condenatória [em 29.11.2021]; interposição de apelações criminais pelo paciente e corré; apresentação de contrarrazões pelo órgão do Ministério Público; e expedição das guias provisórias de execução de pena.

Sopesados o número de réus e crimes, o declínio de competência, a interposição de recurso em sentido estrito, nova decisão firmando a competência do Juízo singular, regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19, prolação de sentença, interposição de recursos de apelação criminal, apresentação de contrarrazões pelo órgão ministerial e expedição de guias provisórias de execução de pena, o tempo de prisão cautelar 1 (um) ano e 2 (dois) meses - não se mostra desarrazoado (TJMT, HC NU 1014315-38.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.8.2020).

Registre-se que, após envio dos autos à segunda instância, pela Secretaria da Vara Única da Comarca de Tapurah, para apreciação dos recursos
[NU 1000582-35.2021.811.0108]
, ocorreu uma falha no Processo Judicial Eletrônico-PJE, que obstou a visibilidade dos autos neste Tribunal, tendo sido necessária a intervenção do “
Serviço de TI” para solucionar o problema.

Ademais, o julgamento dos recursos de apelação criminal depende apenas da emissão de parecer pela Procuradoria Geral de Justiça.

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em excesso de prazo para remessa dos autos ao Tribunal para análise do recurso de apelação interposto, notadamente quanto demonstrado, indene de dúvidas, que o feito tramita regularmente, havendo uma instabilidade gerada no Sistema PJE, já solucionada e estando os autos de apelação, prontos para remessa ao segundo grau de jurisdição, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva do juízo competente, aliado ao fato de que não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao paciente, haja vista a expedição da guia provisória de execução da pena.”
(HC NU 1011154-83.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021)

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo para remessa dos autos ao Tribunal não se afigura caraterizado.

Em seu turno, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada no seu
envolvimento em tráfico de drogas, extraído da apreensão
97.208,7kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) de maconha, que seria transportada do Município de Itanhangá/MT para Cuiabá/MT, além de uma pistola, marca G-sherokee bull, calibre 9mm e, aproximadamente, R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em dinheiro, “
fracionados em malotes com especificações”.

A quantidade de entorpecente - 97.208,7kg (noventa e sete quilos, duzentos e oito gramas e sete decigramas) de maconha -, somada às apreensões de arma e considerável quantia em dinheiro

justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC nº 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021).

Frise-se que a legalidade da segregação cautelar do paciente foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1016966-09.2021.8.11.0000, em 26.10.2021, o qual foi denegado à unanimidade (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Atente-se, ainda, que a motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(AgRg no HC 702.305/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.”
(Ap nº 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)

No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.

Por sua vez, o paciente comprovou ser pai de Rayssa de Melo Lima, de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de idade (ID 128581179), que reside com ele e sua esposa Simone de Melo [genitora da criança].

A impetração está instruída com traslado da Ficha de Evolução nº 1630120, subscrita pelo médico Rodolfo Borges Carvalho de Souza [CRM 5562], da qual infere-se que, no dia 29.10.2021, Simone de Melo estava internada no Hospital Regional de Sorriso,
“por conta de quadro grave de patologia CID S068, bem como que se encontrava “afásica, hemiplégica à direita, alimentando-se por sonda nasoenteral, dependente ao auxílio de terceiros para os cuidados básicos de subsistência”
(ID 128581178 – fls.

20), bem como declaração emitida pela médica Daniane Bêss [CRM 10729], em 18.5.2022, atestando que ela
“apresenta diminuição de força motora em membro superior direito e membro inferior esquerdo e dificuldade de deambulação, sendo necessária fisioterapia motora 3x por semana para tentativa de reabilitação”
(ID 128581178 – fls. 19).

A prisão domiciliar pode ser concedida ao homem, caso seja o único responsável pelo filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (STJ, HC nº 479.811/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2019; STJ, RHC 132.628/RJ - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 26.10.2020; TJMT, HC NU 1019219-67.2021.8.11.0000- Relator: Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021).

Todavia, o paciente
encontra-se preso cautelarmente há 1 (um) ano e 1 (um) mês e
Simone de Melo [genitora da criança] está em tratamento médico há, aproximadamente, 7 (sete) meses, sendo que não há qualquer informação acerca da pessoa
responsável pelos cuidados da criança durante esse período.

No caso, “
não ficou comprovado que o paciente é o único responsável pelos cuidados da filha”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 129956654), de modo que a prisão domiciliar se afigura impertinente.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a significativa quantidade de maconha, a
pistola, munições e o dinheiro repassados pelo paciente à codenunciada [Janaina Vanni Conceição da Silva], seriam transportados de
Itanhangá/MT para Cuiabá/MT [entre 475km], onde deveriam ser entregues a terceiros não identificados
,
conforme relatou a corré Janaína Vanni Conceição da Silva, em Juízo (ID 128581182 – fls. 33). Além disso, na residência do paciente, foram encontradas
“anotações de pagadores e devedores”
e apetrechos [balanças], a evidenciar
“dedicação ao ilícito e o envolvimento com a organização criminosa”
, conforme pontuado pelo Juízo singular, na sentença condenatória (ID 128581182).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(HC nº 510.587/SP, Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2019)

Logo,

as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública diante da reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENAGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022